Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-47.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal cumulada com repetição de indébito julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal cumulada com repetição de indébito julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas são muito superiores às taxas médias divulgadas pelo BACEN para as operações de crédito da espécie. Repetição do indébito que, in casu, deve se dar na forma simples, em estrita observância do que foi postulado na petição inicial, sob pena de infringência aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.